Tribunal: TJMT
Processo: 1021451-76.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021451-76.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Abuso de pessoa]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), DANIEL FERRARI SANTOS - CPF: 060.560.741-96 (REQUERENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GUSTAVO SOLIDADE SILVA - CPF: 082.055.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PEREIRA ALVES - CPF: 061.918.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE SEVERINO DA SILVA - CPF: 903.020.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CRIME PERMANENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONSUNÇÃO ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos
arts
. 621, I e III, e 626 do Código de Processo Penal contra acórdão que manteve condenação pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e receptação, com pena de 18 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão. O requerente postulou, entre outros pedidos, o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, a nulidade do reconhecimento fotográfico, da confissão extrajudicial e da busca domiciliar, a absolvição pelo crime de receptação, a aplicação do princípio da consunção entre roubo e extorsão, a revisão da dosimetria e a correção de alegado erro material na capitulação da extorsão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante foi ilegal em razão de ter ocorrido dias após os fatos de roubo e extorsão; (
ii
) estabelecer se o reconhecimento fotográfico e a confissão extrajudicial são nulos; (
iii
) determinar se há ausência de prova da materialidade da receptação e insuficiência probatória quanto à autoria; (
iv
) verificar a possibilidade de rediscussão de matérias já apreciadas em revisão criminal anterior; (v) definir se incide o princípio da consunção entre os crimes de roubo e extorsão; e (vi) estabelecer se houve erro material na aplicação da qualificadora da extorsão e equívoco na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão de matérias já examinadas em apelação ou em revisão criminal anterior, salvo demonstração de erro judiciário manifesto ou apresentação de prova nova.

4. Os pedidos relativos à busca domiciliar, à dosimetria da pena e à detração penal reproduzem teses já apreciadas e rejeitadas em revisão criminal anterior, sem apresentação de elemento novo apto a justificar novo exame.

5. A prisão em flagrante revela-se legítima porque a receptação constitui crime permanente, permanecendo o estado de flagrância enquanto o agente mantém a posse da coisa proveniente de crime, nos termos do art. 303 do CPP.

6. A eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não invalida a condenação quando a autoria encontra amparo em conjunto probatório autônomo, robusto e confirmado sob o contraditório judicial.

7. A ausência de advogado durante o interrogatório policial não gera nulidade automática da confissão extrajudicial, exigindo demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso.

8. A condenação encontra suporte em múltiplos elementos probatórios independentes, incluindo confissões, delações de corréus, reconhecimentos, depoimentos judiciais e análise de dados extraídos de aparelhos celulares.

9. Roubo e extorsão constituem delitos autônomos, com elementos típicos distintos, não havendo relação de meio necessário, execução ou exaurimento apta a justificar a incidência do princípio da consunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não admite a rediscussão de matéria já decidida sem demonstração de erro judiciário manifesto ou prova nova.

2. A prisão em flagrante por crime de receptação é válida enquanto persistir a permanência delitiva prevista no art. 303 do CPP.

3. O reconhecimento fotográfico eventualmente irregular não invalida a condenação quando corroborado por provas independentes produzidas sob contraditório judicial.

4. A ausência de advogado no interrogatório extrajudicial não gera nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo efetivo.

5. Roubo e extorsão são crimes autônomos e admitem concurso material quando praticados no mesmo contexto fático.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 155, 226, 303, 563, 621 e 626; CP,
arts
. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, 158, §§ 1º e 3º, 180, caput, 59 e 70; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.799.010/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.04.2019; STJ, RHC n. 94.584/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.10.2019; STJ,
AgRg
no HC n. 619.530/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.12.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.937.423/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394)

1021451-76.2026.8.11.0000

REQUERENTE: DANIEL FERRARI SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Daniel Ferrari Santos
, com fulcro nos artigos 621, incisos I e III, e 626 do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em julgamento unânime, desproveu o apelo defensivo, mantendo a condenação do revisionando pelos delitos de roubo majorado [art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, c/c art. 70, CP], extorsão qualificada [art. 158, §§1º e 3º, c/c art. 70, CP] e receptação simples [art. 180, caput, CP], em concurso material. A pena definitiva foi estabelecida em 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além de 43 (quarenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sede revisional, o requerente insurge-se sustentando, em síntese:
i)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita;
ii
)
a ilegalidade da prisão em flagrante, efetuada três dias após os fatos do roubo e da extorsão, com o consequente desentranhamento das provas dela derivadas;
iii
)
a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância ao rito obrigatório do art. 226 do Código de Processo Penal e à Resolução nº 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, em especial pela adoção do procedimento de exibição de fotografia única (
show-
up
);
iv
)
a nulidade da confissão extrajudicial, obtida sem a presença de advogado constituído e sem a devida advertência eficaz quanto ao direito ao silêncio;
v)
a nulidade decorrente da invasão de domicílio sem mandado judicial;
vi)
a ausência de prova da materialidade do crime de receptação, ante a inexistência de nota fiscal ou documento idôneo que comprovasse a propriedade dos bens apreendidos;
vii
)
a inexistência de confissão recíproca, aduzindo que a confissão policial se teria restringido à receptação, sem qualquer admissão de autoria nos crimes de roubo e extorsão;
viii
)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
ix
)
a correção de suposto erro material na classificação da extorsão;
x)
a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e extorsão; e
xi)
a detração penal com consequente alteração do regime prisional.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
conhecimento parcial
da Revisão Criminal e, na parte admitida, pela sua
improcedência.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026